Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718035-03.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR MARIA RIBEIRO APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Diante a inércia da apelante para a comprovação de sua hipossuficiência, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se para efetuar o preparo recursal, na forma dobrada, conforme o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator